Tribunal: TJPA
Processo: 0826184-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826184-31.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR IVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido da peça inaugural;

2-
O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente;

3-
A sentença entendeu indevido a aposentadoria por invalidez e o pedido alternativo de auxílio-acidente, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade da segurada, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;

4-
Quanto à falta de observação da documentação acostada nos autos e legislação sobre o tema, não merecem guarida. Os laudos, receituários, prescrição medicamentosa e exames anteriores, não dão conta da perda definitiva da capacidade laborativa, senão da perda temporária;

5-
Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, bem como observância da legislação pertinente ao caso, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;

6-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/07/2023 a 31/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14660398) interposto por
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO,
contra sentença (Id. 14660397), proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação previdenciária,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial.

Em suas razões, o apelante sustenta a satisfação dos requisitos legais à concessão do benefício, porquanto real a redução de sua capacidade laboral; aduz que o laudo médico pericial, que fundamentou a sentença e concluiu pela existência da enfermidade, mas não reconheceu a perda da capacidade para o trabalho, se deu de forma açodada, sem observar as legislações e jurisprudências já consagradas sobre o tema e a documentação médica acostada nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado procedente a ação ordinária nos termos requeridos.

Ausência de contrarrazões (Id. 14723426).

O representante do Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 14735021).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso voluntário e passo à revisão da sentença, nos moldes seguintes.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido aposentadoria por invalidez e alternativo o pedido de auxílio-doença acidentário, formulado na exordial.

A sentença entendeu indevido o pleito da exordial, com fundamento no laudo pericial de Id. 14660376, que reconheceu a enfermidade da segurada, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa.

Pois bem.

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O auxílio-doença acidentário (auxílio-acidente), por sua vez, concerne em indenização ao segurado quando, de acidente no trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente.

Nesses termos dispõe o art. 86, da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vide
o excerto do
julgado, na parte que interessa, a saber:

(....)

Para a caracterização de um acidente de trabalho é necessária a existência de

três elementos, quais sejam: a contingência (causa), a incapacidade laboral do acidentado (efeito) e que esta tenha sido decorrente da prestação do serviço (nexo causal).

Ademais, conforme preconizam os artigos 20 e 21, da Lei n. 8.213/91, são também qualificados como acidente do trabalho: (i) a doença profissional, produzida ou desencadeada pelo exercício de esforços/movimentos/ações peculiares a determinada atividade; (ii) a doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o labor é realizado, guardando aquela (a moléstia) relação direta com estas (as situações laborais); e, finalmente, (iii) o acidente de trajeto, identificado como aquele que ocorre no percurso da residência do segurado para o local de trabalho ou vice-versa, sendo que, neste caso, leva-se em consideração a distância e o tempo de deslocamento, que devem ser compatíveis com o percurso do mencionado itinerário.

A doutrinadora KERLLY HUBACK BRAGANÇA assevera ainda que é possível que tenha havido acidente e lesão, porém, que sem reflexo no labor, o que não caracteriza acidente de trabalho (BRAGANÇA, Kerlly Huback. Direito Previdenciário. 6ª ed. Rio de janeiro: Editora Lumem Juris, 2009. p. 142).

Nessa esteira, os acidentes que não decorrerem da prestação do serviço, como o doméstico e o do lazer, embora possam acarretar a morte, perda ou redução da capacidade de trabalho, não se qualificam como acidentes de trabalho, sendo chamados de acidentes comuns.

Portanto, resta esclarecer que os benefícios concedidos em razão de acidentes

comuns são chamados de benefícios previdenciários, enquanto os decorrentes de infortúnio laboral são qualificados como benefícios acidentários.

Sendo assim, comprovada a ocorrência de acidente de qualquer natureza, seja

comum ou do trabalho, o segurado junto à Previdência Social, independentemente de carência (art. 26, da Lei n. 8.213/91), poderá fazer jus, a depender do caso, dentre outros possíveis benefícios, a auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez; benefícios cuja pretensão, conforme adiantou-se anteriormente, se fundada na ocorrência de um acidente do trabalho (arts. 19, 20 e 21, da Lei n. 8.213/91) e negando-se o INSS à concessão administrativa, será de apreciação/competência absoluta da Justiça estadual.

O auxílio doença é o benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, não importando se a inaptidão decorre de acidente do trabalho ou não (art. 59, da Lei n. 8.213/91).

Dessa feita, é possível concluir que um dos requisitos para a concessão de auxílio-doença é o da temporariedade; isto é, a incapacidade ou inaptidão laboral que eventualmente acometer o segurado deve ser transitória; portanto, reversível, seja pelo tempo, seja por algum tipo de tratamento médico e/ou reabilitação profissional. O outro pressuposto é que o segurado, para fazer jus à percepção do dito benefício, deve encontrar-se incapacitado para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual.

Em contrapartida, a aposentadoria por invalidez é o benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência; e, que, ao mesmo tempo, não se encontra suscetível de ser reabilitado em outra profissão (art. 42, da Lei n. 8.213/91); logo, que é pago enquanto persistir a incapacidade, podendo ser reavaliado pelo INSS a cada 02 (dois) dois anos. E, no mesmo diapasão, se se tratar de pedido de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente comum ou causa previdenciária, a competência será da Justiça Federal; ao contrário, se o pedido de aposentadoria por invalidez tiver, como fato gerador, algum evento classificado pela Lei como acidente do trabalho, a competência, então, será da Justiça Estadual.

Desenvolvidas essas questões, vejamos agora, o que disse o(a) Sr(a). Perito(a) judicial, a partir do laudo médico juntado aos autos, do qual alguns trechos, que reputo decisivos para o deslinde da lide em questão, extraio abaixo, ipsis litteris:

“(...)

Anamnese

Refere que julho de 2020 foi vítima de acidente de trabalho no qual sofreu “estalo” na coluna lombar quando laborava.Realizou tratamento medicamentoso sem melhora do quadro.Aguarda fisioterapia. Atualmente queixa-se de lombalgia. Em uso de beta trinta e torsilax por conta própria.

(...)

Parecer (Fundamentação/Conclusão) Autor (a) portador (a) de patologia (s) sem sinais clínicos de incapacidade e/ou limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada.

Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.

Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.

O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

(...)” (grifei)

Sendo assim, verifica-se que o laudo pericial é elucidativo no sentido de que o requerente não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, tampouco de auxílio-doença, uma vez que não foi constatada nenhuma incapacidade laborativa. Portanto, o caso dos autos não preenche os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial informa que o autor é acometido por transtorno de Discos Lombares- CID M51, que não lhe confere incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência (Id. 14660376 - Pág. 3).

O apelante reclama o fato de terem sido olvidadas, as legislações e jurisprudências já consagradas sobre o tema e a documentação médica acostada nos autos, que historiam seu quadro clínico.

Quanto à falta de observação da documentação médica do autor, impende esclarecer que os laudos, atestado médicos, receituários e exames anteriores, colacionados sob o Id. 14660360-14660361-14660362-14660363, não dão conta da perda definitiva da capacidade laborativa, senão da perda temporária.

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento.

É neste sentido a jurisprudência, da qual transcrevo alguns precedentes de interesse, assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - PERÍCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. Não comprovada a incapacidade laborativa do segurado, incabível a concessão do benefício de auxílio-acidente. (TJ-MG - AC: 10474100048765001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. O auxílio-acidente é devido ao segurado que comprove as seqüelas de lesão decorrente de doença profissional ou acidente de trabalho que reduzam sua capacidade laborativa. Se não restou demonstrada a incapacidade laborativa, não há que se falar na concessão do referido benefício. (TJ-MG - AC: 10024111721973002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2016).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. O auxílio-acidente é devido ao segurado que comprove as seqüelas de lesão decorrente de doença profissional ou acidente de trabalho que reduzam sua capacidade laborativa. Se não restou demonstrada a incapacidade laborativa, não há que se falar na concessão do referido benefício. (TJ-MG - AC: 10024111721973002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014)

Portanto, não há qualquer mácula

Pelo exposto, não há retoques a se fazer na sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez e alternativamente auxílio acidentário, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2023